Tribunal: TCU
Processo: 006.357/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4197/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 006.357/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Aline Silveira Cardoso Oliveira (CPF XXX.367.650-XX); Andrea Delfino Torres (CPF XXX.189.310-XX); Benhur Correa Batista (CPF XXX.889.760-XX); Clarisse Malaguez Gomes (CPF XXX.941.930-XX); Cristiane Rosa Porto (CPF XXX.886.370-XX); Diana Patricia Giraldo Rios (CPF XXX.093.187-XX); Felipe Moreira Pereira (CPF XXX.340.760-XX); Laura Fontoura Perim (CPF XXX.770.000-XX); Tiago da Paz Motta (CPF XXX.535.900-XX) e Vania Vollrath de Azevedo (CPF XXX.989.580-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.